Tribunal: TJPA
Processo: 0019262-42.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019262-42.2014.8.14.0401

APELANTE: THIAGO SOUZA PEREIRA, LAZARO DA SILVA REIS, RAFAEL CARDOSO DA SILVA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ART. 157, §2º, II E V, DO CP, E ART. 244-B DO ECA, NA FORMA DO ART. 70 DO CP.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL CORROBORA AS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL NÃO PODEM SER DESPREZADOS, DEVENDO SEMPRE SER EXAMINADOS COM MINUCIA E PRUDÊNCIA DENTRO DO CONJUNTO PROBATÓRIO, COM O FITO DE ATINGIR A VERDADE DOS FATOS.
DOSIMETRIA
. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O
QUANTUM
DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ.
PLEITO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
. MANUTENÇÃO. A PENA DE MULTA PREVISTA CUMULATIVAMENTE NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL INCRIMINADOR NÃO PODE SER EXCLUÍDA, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
PLEITO PARA
RECORRER EM LIBERDADE
.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,

pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezesseis de novembro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação Penal interpostos por
THIAGO SOUZA PEREIRA, LAZARO DA SILVA REIS e RAFAEL CARDOSO DA SILVA,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Belém/PA,
que os condenou à
pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto,
pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II e V, do CP, e art. 244-B do ECA, na forma do art. 70 do CP.

Consta na denúncia, que no dia 07/10/2014, os nacionais LAZARO DA SILVA REIS, RAFAEL CARDOSO DA SILVA e THIAGO SOUZA PEREIRA, na companhia do adolescente E.P.N., com emprego de violência sob o uso de arma de um simulacro arma de fogo e três facas, abordaram a vítima JORGE AUGUSTO PEREIRA LEITE, que se encontrava dirigindo seu táxi, às proximidades da Estrada do Mangueirão, em Belém/PA.

Continua narrando que, no local e hora mencionados, dois homens fizeram sinal para o taxista e, minutos depois de iniciarem a corrida em direção à frente do Jardim Sevilha, sacaram a arma e anunciaram o assalto, mandando a vítima sentar no banco de trás; posteriormente o passaram para o porta-malas do carro. Em seguida, buscaram os demais envolvidos.

A vítima esclarece que, a todo momento, os assaltantes falavam que era apenas para o mesmo colaborar, que não ia lhe acontecer nada, estes apenas iriam cometer um assalto, razão pela qual precisavam do carro. Porém, estava com muito medo no interior do porta-malas.

Afirmou que, em determinado momento, ouviu os indivíduos muito apavorados, ao ponto de não conseguirem dirigir e estancarem o carro toda hora.

Em seguida, ouviu que o carro havia sido abordado por policiais, os quais tomaram conhecimento da ação delituosa através de um motorista de caminhão que presenciou o momento em que os assaltantes colocaram a vítima no porta-malas.

Na abordagem policial, a vítima permaneceu calada, com receio de se iniciar uma troca de tiros. Entretanto, após perceber que os criminosos haviam sido dominados pelos agentes policiais, começou a bater na parede do porta-malas, o qual foi aberto por policiais militares. Em seguida, deu-se voz de prisão, sendo encontrado sob posse dos assaltantes as armas supramencionadas.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformados com a condenação, os recorrentes LAZARO DA SILVA REIS e RAFAEL CARDOSO DA SILVA, em suas razões recursais, pleiteiam pela absolvição por ausência de provas da autoria delitiva.

Já o recorrente THIAGO SOUZA PEREIRA pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, pugnou pelo direito de responder a fase recursal em liberdade, assim como requereu a reformulação da dosimetria da pena, especificamente à primeira fase, com o fim de redimensionar a pena-base ao patamar de piso previsto no tipo e, por fim, a exclusão da pena de multas-dia.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, a douta Procuradora de Justiça MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, os recorrentes, inicialmente, pleiteiam a absolvição pela ausência de provas da autoria delitiva.

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que, no que concerne ao pleito de absolvição, não devem prosperar as razões recursais do ora recorrente. Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de roubo encontram-se devidamente provada nos autos, posto que as diversas testemunhas que foram ouvidas em juízo, reconheceram os apelantes como autores do crime em tela.

A testemunha compromissada PM WASHINGTON EDWARD BARATA AARÃO, afirmou em juízo que, na data dos fatos, a guarnição da qual fazia parte realizava ronda ostensiva pelo bairro do Tapanã, quando em um dado momento foram acionados por um caminhoneiro, o qual lhes relatou que havia presenciado um assalto a um veículo, indicando o local para onde ele havia sido levado.

Afirmou ainda que, com base em tais informações, a equipe de policiais militares conseguiu encontrar o citado veículo, no qual foram encontrados os réus, bem como a vítima que estava presa dentro do porta-malas do carro.

Vale ressaltar que, apesar do ofendido não ter comparecido em juízo para confirmar a sua versão dada à autoridade policial, a autoria delitiva restou comprovada nos autos por outros meios de prova produzidos na fase judicial.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO - ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS - ART 157, § 2º, I, II, DO CÓDIGO PENAL - CONDENAÇÃO -IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES - PROVA IDÔNEA PARA EMBASAR DECRETO CONDENATÓRIO, EIS QUE NÃO INVALIDADA POR FATO CONCRETO - SÚMULA 70 DO TJRJ -
DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL CORROBORA AS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS - ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL NÃO PODEM SER DESPREZADOS, DEVENDO SEMPRE SER EXAMINADOS COM MINUCIA E PRUDÊNCIA DENTRO DO CONJUNTO PROBATÓRIO, COM O FITO DE ATINGIR A VERDADE DOS FATOS
– CRIME PATRIMONIAL ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – VERSÃO APRESENTADA PELO RÉU NÃO ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO, TENDO TAL ALEGAÇÃO O FIM DE AFASTAR A IMPUTAÇÃO QUE LHE É FEITA, EVIDENCIANDO TÃO SOMENTE O EXERCÍCIO DO SEU DIREITO DE AUTODEFESA CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO PENA-BASE CORRETAMENTE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, EM 05 ANOS DE RECLUSÃO E 15 DIAS-MULTA, EM TOTAL SINTONIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – (...). (TJ-RJ - APL: 00131287320148190008 RJ 0013128-73.2014.8.19.0008, Relator: DES. MARIA SANDRA KAYAT DIREITO, Data de Julgamento: 26/05/2015, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/05/2015 15:22)

Além do mais, o depoimento do policial sobre o fato de que tem ciência, em razão do seu dever de ofício, é válido como qualquer outro, podendo servir de base para uma sentença condenatória. Assim entende o Supremo Tribunal Federal
:

AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. Relatório 1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. a, da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. A SIMPLES CONDIÇÃO DE SEREM AGENTES POLICIAIS NÃO RETIRA A CREDIBILIDADE DE SEUS TESTEMUNHOS, SALVO CONCRETA SUSPEIÇÃO
. CONDENAÇÃO MANTIDA. APENAMENTO ADEQUADO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO”. (...) (STF - ARE: 830601 RS , Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 12/09/2014, Data de Publicação: DJe-180 DIVULG 16/09/2014 PUBLIC 17/09/2014)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que os recorrentes incidiram na prática do crime de roubo.

DA DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, o MM. Magistrado fixou ao recorrente THIAGO SOUZA PEREIRA a
pena base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, e para o crime de corrupção de menor em 01 (um) ano de reclusão,
nos seguintes termos:

“B) QUANTO AO RÉU THIAGO SOUZA PEREIRA

Seguindo os ditames do art. 59, devidamente articulados com o art. 68, ambos do Código Penal, passo a dosimetria da pena: a) Culpabilidade: no que concerne ao crime de roubo, a culpabilidade encontra-se devidamente prevista no tipo penal, assim como para a corrupção de menor, motivo pelo qual deixo de considerá-la; b) Antecedentes: o réu não possui antecedentes; c) Conduta social: tal circunstância não foi apurada devidamente no curso do processo; d) Personalidade da agente: Inexistem elementos aptos a valorar a personalidade do acusado; e) Motivos: do crime de roubo, são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do tipo, não podendo ser considerado para majoração da pena base. Do crime de corrupção de menor, são relacionados com o intuito de corromper o menor a fim de que este praticasse roubo com o agente. Como os motivos fazem parte do próprio tipo penal, também não podem ser considerados para a majoração da pena base; f) Circunstâncias do crime: revestem-se de excepcional gravidade e desfavoráveis, uma vez que a subtração foi praticada com restrição da liberdade da vítima. A fim de evitar bis in idem, tendo em vista que essa circunstância é também causa de aumento do delito de roubo, juntamente com o concurso de pessoas, utilizo apenas uma deles (concurso de pessoas) na terceira fase, enquanto a restrição de liberdade será valorada negativamente como circunstâncias judicial nesta etapa, merecendo tal conduta a imposição de uma sanção penal mais severa. Acerca da questão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, havendo mais de uma causa de aumento admite-se a utilização de uma ou várias delas como circunstância judicial desfavorável, com seu deslocamento para a primeira fase da dosimetria, desde que não haja bis in idem. Além disso, conforme restou comprovado nos autos, por meio do auto de apreensão e exibição de objeto, bem como pelo depoimento dos policiais militares, que os réus e seus comparsas utilizaram armas brancas, tipo faca, para exercer grave ameaça contra a vítima, aumentando o temor e diminuindo a sua capacidade de resistência; g) Consequências do crime: no crime de roubo, comuns ao tipo. No crime de corrupção de menor, estão ligadas a própria participação de menor em crime, o que faz parte do tipo penal. Dessa forma, deixo de valorar tal circunstância para o crime de corrupção de menor; h) Comportamento da vítima: não concorreu para o crime, tanto no crime de roubo, quanto no de corrupção de menor, deve-se frisar que o crime de corrupção de menor é considerado delito formal, que independe da prova de efetiva corrupção do menor ou de prévio envolvimento deste com a prática de atos infracionais. Desse modo, deixo de valorar tal circunstância, tanto para o crime de roubo, quanto para o de corrupção de menor.

No que diz ao "quantum" de incremento, em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. Vejamos:

A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que é proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, para cada vetorial negativa considerada na fixação da pena-base.
(AgInt no AgRg no AREsp 358.732/MG, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 26/03/2018).

Neste cenário, torna-se recomendado seguir esse parâmetro da fração de 1/6 (um sexto), de acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça.

No caso, considerando que a pena mínima para o crime de roubo é de 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do artigo 157, "caput", do Código Penal, e presente uma circunstância judicial negativa, incrementa-se a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 4 (QUATRO) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIASMULTA, E PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO.

Ou seja, foi fixada a pena-base acima do mínimo legal, apresentando-se como circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa
as circunstâncias do crime
.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação aos crimes tipificados no art. 157, § 2º, incisos II e V do Código Penal e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (ECA), constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para o apelante, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

DA PENA DE MULTA

Requer a Defesa que seja dispensada a pena de multa imposta ao apelante em virtude da situação econômica do mesmo, pleito que não deve prosperar pelos motivos expostos a seguir.

A pena de multa fixada na sentença é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado ao acusado e, a dispensa de seu pagamento ou sua redução, não tem previsão legal, configurando-se eventual isenção afronta ao princípio da legalidade.

Senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORPÓREA. REDUÇÃO. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO. (...) 5 - A pena de multa prevista cumulativamente no preceito secundário do tipo penal incriminador não pode ser excluída, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. (...) (TJ-GO - APR:01837656720158090051, Relator: Des. Ivo Favaro, Data de Julgamento: 21.05.2019, 1a Câmara Criminal, Data Publicação: DJ 2758 de 03.06.2019)

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.

Requer o direito de recorrer em liberdade. Entretanto, o pleito não merece acolhimento, diante do equívoco da via eleita. Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo seria a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. As Câmaras Criminais Reunidas serão compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente, que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §3º, PRIMEIRA PARTE C/C ART. 14, II TODOS DO CP. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS.
(...)
[TJPA. AP 201230255578. Desa. Vera Araújo de Souza. J. 25/06/2013. DJe 27/06/2013]

APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. (...).
Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime
.
(TJE/PA, Acórdão n.º 110786, Rel. J.C. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012)

APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO. (...).
DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME.
1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5.
Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao jus libertatis foi ordenada por Juiz de Direito, ex vi do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJE/PA, Acórdão n.º 108.054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012)

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. (...).
RECORRER EM LIBERDADE. INCABIMENTO. VIA INADEQUADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...) 7. (...). 8. (...). 9.
Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão em flagrante homologada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 23, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
(TJE/PA, Acórdão n.º 114193, Rel.
Des.ª Vânia Lúcia Silveira, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012)

Por conseguinte, não acolho a alegação ora em análise, uma vez que tal pedido deveria ter sido arguido em sede de habeas corpus.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 18/11/2021